Tribunal: STF
Processo: HC 54404
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. PETIÇÃO APRESENTADA AO
JUIZ E POR ESTE DESPACHADA NO PRAZO LEGAL, MAS ENTREGUE AO CARTORIO
FORA DO PRAZO DO PAR. 2, DO ART. 578 DO COD. DE PRC. PENAL, EM
RELAÇÃO AO IMPEDIMENTO DO JUIZ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.